Tribunal: TJMT
Processo: 1019033-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019033-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 369.231.698-44 (ADVOGADO), NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 51.128.999/0001-90 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS IENERICH - CPF: 011.158.441-80 (AGRAVADO), IURI FRANCO ROCHA - CPF: 015.231.621-39 (AGRAVADO), GILBERTO BELINATO - CPF: 856.468.819-00 (AGRAVADO), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (AGRAVADO), BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA - CNPJ: 28.392.121/0001-45 (AGRAVADO), BR COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 23.937.313/0001-76 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA. NO MÉRITO, À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS DA RECUPERAÇÃO – IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE

VENDA DO BEM REALIZADA ANTES DA RECUPERAÇÃO – NULIDADE DA TRANSFERÊNCIA – ARTIGO 66 DA LEI No 11.105/2005 -

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deferido o processo da recuperação judicial,
o empresário ou a empresa postulante se sujeita a restrições excepcionais, dentre eles, não poderá alienar ou onerar bens ou direito de seu ativo permanente, exceto depois de ouvido o Comitê de Credores ou, inexistindo comitê, o Administrador Judicial. Inteligência do artigo 66 da LRJ.

No caso, inexistindo provas que o bem imóvel foi vendido antes do pedido de recuperação judicial, assim, eventual venda deve ser anulada, sob pena de ofensa aos direitos dos credores.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NUTRIPLANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
em face

da decisão interlocutória que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial no 1019033-73.2023.8.11.0000
ajuizada pelos agravados
ANTÔNIO CARLOS IENERICH, IURI FRANCO DA ROCHA, GILBERTO BELINATO, BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, BR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA e BR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA,
deferiu

a transferência de propriedade do imóvel matriculado sob o no 10.203 no CRI da Comarca de Primavera do Leste-MT, de GILBERTO BELINATO PAULO DA SILVA.

De início, assevera a a
gravante que os agravados propuseram a ação recuperacional em
17/02/2020
eis que, exercendo as atividades de produção rural, alegam que sofreram prejuízos de grande monta por conta de fenômenos naturais a partir da safra de 2015/2016, tornando a recuperação judicial necessária para a reestruturação do passivo de
R$ 58.199.469,59 (cinquenta e oito milhões, cento e noventa e nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)
, a qual, então, fora deferida em
02/04/2020
.

Informa a agravante que
fora elencada na Classe III – Quirografária, titular do crédito no importe de
R$ 2.497.318,36 (dois milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, trezentos e dezoito reais e trinta e seis centavos)
.

Declara que em
11/03/2022
, os Recuperandos justificaram que,
supostamente, de maneira errônea, o imóvel
matriculado sob o no 10.203
, registado no Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, teria sido indicado como de propriedade do agravado
GILBERTO BELINATO
,
quando, na realidade já o havia vendido para
PAULO DA SILVA
, conforme Contrato Particular de Compromisso de Permuta de Imóveis realizado em
16/03/2016
, e respectivo Aditivo, este de
04/05/2018
.

Enfatiza a agravante que no aludido contrato de permuta, celebrado no dia
16/03/2016
, ficou avençado que GILBERTO BELINATO entregaria a PAULO DA SILVA os imóveis de matrícula no 11.647 e 10.203 e PAULO DA SILVA, em contrapartida, transferiria o imóvel de matrícula no 19.445 a GILBERTO BELINATO, fato este que, segundo os agravados, deu-se em momento anterior ao pedido de recuperação judicial do Grupo BR.

Assevera a agravante apesar do indicativo de reconhecimento de firma no contrato, não sobreveio o selo da serventia, sendo questionável a validade do negócio jurídico.

Adiante, indaga que somente após autorização, pelo Superior Tribunal de Justiça, do deferimento do processamento da Recuperação Judicial dos produtores rurais, lembraram-se do “erro” que o imóvel matriculado sob o no 10.203, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT teria sido objeto de Contrato de Permuta firmado entre o agravado/recuperando
GILBERTO BELINATO
e o
Sr. PAULO DA SILVA
, em
16/03/2016
, com Aditivo datado de
04/05/2018
.

Pontua ainda que o agravado GILBERTO BELINATO, embora intimado para apresentação da cópia integral do contrato de permuta e respectivo aditivo, não o fez, faltando a última página e os comprovantes de pagamento que deveria ter realizado em favor do Sr. PAULO DA SILVA. Ainda consignou que a transferência do bem não tinha se dado em momento anterior em razão de que a parte da avença que competia ao Sr. Paulo da Silva não teria sido cumprida, o que, segundo o agravante, seria fato ensejador da resilição do Contrato em questão, contudo, assegurando a adjudicação compulsória em caso de recusa de uma das partes em assinar a Escritura.

Assevera também que os pagamentos acordados não foram integralmente comprovados, no entanto, não foi impeditivo à transferência de propriedade, pois o Compromisso de Permuta teria sido feito antes do pedido de Recuperação Judicial, sendo a motivação para que o Juízo singular autorizasse a transferência do imóvel matriculado sob o no 10.203 para PAULO DA SILVA.

No mais, esclarece que a ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA averbou a Certidão Premonitória prevista no art. 828 do CPC na matrícula do bem em decorrência da ação de execução de título extrajudicial no 1024899-10.2021.8.26.0002, o que “pela natureza, macularia qualquer alienação que remotamente ocorresse no presente momento”.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso de modo que seja anulada a decisão que deferiu a transferência do imóvel.

A liminar recursal foi concedida no dia
25/08/2023
, conforme se verifica do
ID no 180283650
.

As contrarrazões vieram no
ID no 183158155
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

No
ID no 180239683
, a parte agravante informa que mesmo com a liminar recursal proferida em
25/08/2023
, o imóvel foi transferido, em
30/08/2023
, para PAULO DA SILVA, e este, no mesmo dia 30/08/2023, vendeu o imóvel para CAPITAL AGRO COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer no
ID no 187870685
, opinando pelo provimento do recurso.

Sem informações do juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do
decisum
singular da lavra da Juíza de Direito PATRÍCIA CRISTIANE MOREIRA:

“(...)
DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL DE MATRÍCULA No 10.203, DO CRI DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)

Os recuperandos postularam pela expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste (MT), para que seja procedida a averbação na matrícula do imóvel de no 10.203, da venda efetivada pelo Sr. Gilberto Belinato ao Sr. Paulo da Silva em momento anterior ao pedido de Recuperação Judicial (Num. 79295823). Afirmam que, quando do pedido inicial, incluíram erroneamente o imóvel objeto de matrícula no 10.203, do Cartório de Primavera do Leste (MT), com sendo de propriedade do Sr. Gilberto Belinato.

Os recuperandos apresentaram a cópia do Contrato Particular de Compromisso de Permuta de Imóveis e respectivo Aditivo, bem como recibos de pagamento e comprovantes de transações bancárias (Num. 79295832, Num. 79295825, Num. 105274747, Num. 105274748 e Num. 105274750)

No contrato de permuta, celebrado no dia 16/03/2016, ficou avençado que Gilberto Belinato entregaria a Paulo da Silva os imóveis de matrícula no 11.647 e 10.203 e Paulo da Silva, em contrapartida, transferiria o imóvel de matrícula no 19.445 a Gilberto Belinato.

Conforme mencionado pela Administradora Judicial, é possível verificar, por meio dos selos dos cartórios, que os instrumentos que tratam da permuta do imóvel de matrícula no 10.203, foram celebrados antes do pedido de recuperação judicial do Grupo BR.

Ademais, foi devidamente registrado na matrícula no 19.445, do CRI de Primavera do Leste (MT), em 15/06/2018, a transferência do imóvel ao recuperando Gilberto Belinato, conforme previsto no Aditivo (Num. 86395583). Outrossim, em relação ao imóvel de matrícula no 11.647, do CRI de Primavera do Leste (MT), o Aditivo dispôs que o referido bem seria vendido para quitação do débito incidente sobre o imóvel “c” (Num. 79295825). Conforme previsto no instrumento, em 18/02/2020, a venda do imóvel ao terceiro Sadi Milton Morais foi registrada na matrícula imobiliária (Num. 86395582).

Ainda que os pagamentos ajustados nos instrumentos contratuais não tenham sido integralmente comprovados, o conjunto fático-probatório demonstra a verossimilhança das informações e justificativas prestadas pelos recuperandos, inexistindo óbice quanto a transferência do imóvel de matrícula no 10.203, do CRI de Primavera do Leste (MT), notadamente pela realização do negócio jurídico em data anterior ao pedido de recuperação judicial.

Destarte, expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste (MT) autorizando a transferência do imóvel de matrícula no 10.203, do CRI de Primavera do Leste (MT) para Paulo da Silva (...)”

Conforme se denota, a juíza singular foi enfática ao afirmar que,
ainda que os pagamentos ajustados nos instrumentos contratuais não tenham sido integralmente comprovados, o conjunto fático-probatório demonstra a verossimilhança das informações e justificativas prestadas pelos recuperandos
,
inexistindo óbice quanto à transferência do imóvel
de matrícula no 10.203, do CRI de Primavera do Leste (MT), notadamente pela realização do negócio jurídico em data anterior ao pedido de recuperação judicial, determinando a expedição ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste (MT) autorizando a transferência do imóvel de matrícula no 10.203, do CRI de Primavera do Leste (MT) para Paulo da Silva.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, constata-se motivos mais que suficientes para reformar a decisão agravada.

Isto porque,
as provas coligidas aos autos colocam em fundadas dúvidas o argumento de que o imóvel matriculado sob o no 10.203 no CRI da Comarca de Primavera do Leste teria sido objeto de permuta firmado com o Sr. PAULO DA SILVA em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, convencionado em 16/03/2016 e aditivo datado de 04/05/2018, sendo relevante maior digressão sobre o tema antes de que fosse sancionado judicialmente a troca da propriedade do bem.

Vale ressaltar ainda
que os referidos documentos não são bastantes para confirmar, com segurança, que o negócio jurídico se deu antes do pleito recuperacional, inclusive no caso em comento, inexiste no ADITIVO CONTRATUAL de
ID no 79295825 dos autos principais
,
reconhecimento
de firma de seus protagonistas, a fim de dar maior segurança jurídica ao documento, o que por si só macula a relevância da fundamentação na origem

– circunstância que passou despercebida pela magistrada de 1o Grau.

Se não fosse o bastante, há fortes indícios de que não foi lavrada a escritura pública para efetivação do registro imobiliário, o que seria necessário – até porque, trata-se de imóvel, cujo valor é
superior

trinta vezes o maior salário-mínimo vigente no País, conforme dispõe o artigo 108 do Código Civil, o que também não foi constatado pela magistrada condutora do feito:

“Art. 108.
Não dispondo a lei em contrário,
a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis
de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.”
Grifei
.

Sendo assim, inexistindo comprovação da regularidade da venda, se antes ou depois do processo de recuperação judicial, o imóvel deve continuar no ativo permanente dos empresários ou da empresa em recuperação judicial, sob pena de ofensa ao artigo 66 da Lei no 11.105/2005.

“Art. 66.
Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020).”

No mais, denota-se que os danos de difícil reparação se mostram inverso, uma vez que sendo o imóvel registrado em nome de
PAULO DA SILVA,
este poderia a qualquer momento se desfazer do bem,
como de fato o fez
, já que no mesmo dia da transferência para se nome, em
30/08/2023
, ele

vendeu o imóvel para CAPITAL AGRO COMÉRCIO AGRICOLA LTDA.

A bem da verdade, tal conduta denota um descumprimento total da liminar recursal, uma vez que esta foi concedida em
25/08/2023
, para suspender a decisão recorrida, sendo a liminar encaminhada ao juízo singular em
28/08/2023
, pelo funcionário da Secretaria JOADIR GERSON DE CAMPOS, todavia, em
30/08/2023
, o bem foi transferido para
PAULO DA SILVA
, que no mesmo dia
30/08/2023
, transferiu para

CAPITAL AGRO COMÉRCIO AGRICOLA LTDA
, ou seja uma verdadeiro manobra, inclusive no mesmo dia 30 foi publicada a liminar recursal, que em tese o advogado dos embargados teve conhecimento, tanto é que confirmou em sua contrarrazões a data da publicação. Confira as datas.

GABINETE
–
25/08/2023
:

SECRETARIA ENCAMINHADO A LIMINAR RECURSAL AO JUÍZO SINGULAR
-

28/08/2023

DISPONIBILIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA LIMINAR RECURSAL NO DJE de 29/08/2023 e 30/08/2023, respectivamente
:

RECEBIMENTO NA COMARCA DE ORIGEM
–
28/08/2023

VENDA COMUNICADA PELA PARTE AGRAVANTE AO JUÍZO E ORIGEM
–
02/10/2023

DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR
-
04/10/2023

Vistos etc.

Tendo em vista que a decisão judicial Superior suspendeu os efeitos da decisão que autorizou a transferência do imóvel de matrícula no 10.203, do CRI de Primavera do Leste (MT) (Num. 127300622), expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste (MT) para que proceda a averbação da decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento no 1019033-73.2023.8.11.0000, nos moldes do artigo 167, II, ’12’, da Lei no 6.015/73.

(...)

Primavera do Leste (MT), 04 de outubro de 2023.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito

OFÍCIO EXPEDIDO PELO JUÍZO SINGULAR AO CARTÓRIO EXTRAJUDICISL
-
06/10/2023

Ofício no 386/2023

-

Primavera do Leste - MT, 6 de outubro de 2023.

(...)

AO

Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste (MT)

Sede do Juízo e informações: Prédio do Fórum - Avenida Dom Sebastião Figueiredo, 460, Quadra 09, Lote 01, Bairro: Jardim das Américas, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 3500-1100.

Portanto, quando foi determinada a expedição de ofício ao cartório de registro, os agravantes já haviam transferido o imóvel para
PAULO DA SILVA,
e

este, no mesmo dia
30/08/2023
, vendeu e transferiu o bem para CAPITAL AGRO COMÉRCIO AGRICOLA LTDA, conforme vejamos abaixo:

Muito embora cumprimento da liminar recursal tenha ocorrido a destampo pelo juízo singular, que demorou mais de dois (02) meses (!!!!!) para comunicar o Cartório de Registro de Imóvel, certo é que o advogado dos agravados poderia evitar o cumprimento (pelo princípio da cooperação judicial) já que teve conhecimento da liminar no mesmo dia
30/08/2023
.

Não obstante, certo é que a manobra realizada pelo recuperando
não deve prevalecer
, diante da nítida falta de comprovação de que a venda entre GILBERTO BELINATO e PAULO DA SILVA se deu antes da recuperação judicial, diante das justificativas acima delineadas.

Consequentemente, estando maculada a transferência entre GILBERTO BELINATO e PAULO DA SILVA, maculada também está a transferência de PAULO DA SILVA para CAPITAL AGRO COMÉRCIO AGRICOLA LTDA, diante das irregularidades e ilegalidade já apontadas.

Desta forma, não resta o mínimo de dúvida de que a decisão singular deve ser reformada.

Ante o exposto e, em consonância com o parecer
, dou provimento ao recurso
para reformar a decisão que deferiu a transferência de propriedade do imóvel matriculado sob o no 10.203 no CRI da Comarca de Primavera do Leste, e as demais realizadas, retornando-se o bem ao
status quo ante
, com as devidas anotações à margem da matrícula do imóvel em discussão,
com a máxima urgência
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023